Tribunal: TJMT
Processo: 1012966-46.2024.8.11.0004
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012966-46.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NIVALDO TOLEDO - CPF: 774.862.341-49 (RECORRENTE), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), KENNEDY WILKSTER LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 703.468.541-05 (ADVOGADO), GILDASIO RODRIGUES REZENDE - CPF: 395.599.121-00 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHCER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1012966-46.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.°
1012966-46.2024.8.11.0004

Recorrentes:
Nivaldo Toledo e Gildasio Rodrigues Rezende.

Recorrido:
Município de Barra do Garças-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍODO PANDÊMICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. FATOS ESTRANHOS AOS AUTOS NO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidores públicos municipais contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de adicional de insalubridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e da presença de fatos estranhos nas razões recursais, o recurso preenche os requisitos necessários ao seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso interposto limitou-se a alegações desconexas e não enfrentou os fundamentos da sentença.

4. O recurso apresentado trata a matéria discutida na lide como se os reclamantes fossem vigias, ao passo que são garis.

5. A ausência de impugnação específica configura violação ao princípio da dialeticidade recursal, impedindo o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “O recurso inominado que não enfrenta os fundamentos da sentença recorrida viola o princípio da dialeticidade recursal e não deve ser conhecido.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei nº 9.099/1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1018410-08.2020.8.11.0002, rel. Luís Aparecido Bortolussi Júnior, Turma Recursal Única, j. 5.10.2021, publ. 7.10.2021; TJMT, Recurso Inominado nº 1028858-09.2021.8.11.0001, rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, j. 14.3.2022, publ. 15.3.2022; TJMT, RI 1061354-57.2022.8.11.0001, rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 11.9.2023, publ. 18.9.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1012966-46.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.°
1012966-46.2024.8.11.0004

Recorrentes:
Nivaldo Toledo e Gildasio Rodrigues Rezende.

Recorrido:
Município de Barra do Garças-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado de Nivaldo Toledo e de Gildasio Rodrigues Rezende.

Ação:
Cobrança – adicional de insalubridade – função gari.

Origem:
Juizado Especial de Barra do Garças-MT.

Sentença
(Id. 295827873)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 295827874): requer reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões
(Id. 295827879):

pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1012966-46.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.°
1012966-46.2024.8.11.0004

Recorrentes:
Nivaldo Toledo e Gildasio Rodrigues Rezende.

Recorrido:
Município de Barra do Garças-MT.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Gildasio Rodrigues Rezende e Nivaldo Toledo contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação presente ação de cobrança movida pelos recorrentes em face do Município de Barra do Garças-MT, visando à concessão de adicional de insalubridade em grau máximo durante o período pandêmico da COVID-19.

Os recorrentes ajuizaram ação postulando o pagamento de diferenças de adicional de insalubridade em grau máximo durante o período da pandemia, alegando na petição inicial que exercem a função de GARI nas unidades de saúde do município.

Conforme consta da inicial:
"Os autores atuam nas unidades de saúde do municpio na função de GARI"
e
"In casu Excelência na presente demanda as partes autoras são profissionais que atuam no Municpio de Barra do Garas lotados nas unidades de saúde da requerida exercendo a função de GARI"
.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que a concessão do adicional de insalubridade aos servidores públicos deve observar as normas estabelecidas pela legislação municipal, não se aplicando a legislação celetista às relações jurídicas de natureza estatutária, além da necessidade de previsão legal específica e comprovação técnica.

Inconformados, os recorrentes interpuseram o presente recurso. Contudo, nas razões recursais, alteraram substancialmente os fatos descritos na inicial, passando a sustentar que as partes autoras são
"vigias que atuam/atuaram diretamente nas unidades da recorrida"
.

Especificamente, constou das razões recursais:
"As partes autoras são vigias que atuamatuaram diretamente nas unidades da recorrida"
e
"A fução de atendente/recepcionista/cozinheira/vigias tidas como administrativas também colocavam os trabalhadores expostos a ambiente de risco"
.

Como é sabido, a petição recursal deve atender aos requisitos mínimos necessários à compreensão da controvérsia, fazendo a exposição dos fatos e do direito relativos à matéria impugnada, de modo que o colegiado possa julgar o mérito do
recurso
.

O recurso deve ser dialético, ou seja, deve atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando onde e por que o julgador teria se equivocado. Além disso, deve manter coerência com os fatos e fundamentos expostos na demanda originária.

No caso em análise, como acima demonstrado, observa-se flagrante contradição entre os fatos narrados na petição inicial e aqueles alegados nas razões recursais:

É princípio basilar do direito processual que não se pode inovar em sede recursal, alterando os fundamentos fáticos que sustentaram a demanda originária. O recurso deve ser fundamentado com base nos mesmos fatos alegados na inicial.

Assim, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade, uma vez que não impugnou, especificamente, os fundamentos da decisão combatida, fato que conduz ao não conhecimento da insurgência.

Nesse sentido
:

“
RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Recurso Inominado interposto pela parte autora que não impugnou de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, estando clara a ofensa ao princípio da dialeticidade e, nessa medida, não comporta conhecimento. 2. Não há, nas razões recursais, qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença, ocorrendo manifesta dissociação entre o alegado pelo recorrente e os fundamentos da sentença. 3. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10184100820208110002 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 05/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/10/2021)”.

“Recurso Inominado nº.: 1028858-09.2021.8.11.0001 Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente (s): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA – SICOOB EMPRESARIAL Recorrido (s): RENE RODRIGUES Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 14/03/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do recurso sem impugnação específica, que não enfrenta os fundamentos invocados na decisão recorrida. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10288580920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 14/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/03/2022)”.

“
EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não pode ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal. O simples argumento de que a sentença recorrida deve ser modificada, sem impugnar quaisquer pontos específicos dela, ofende a Dialeticidade. 2. Dispositivo. Recurso não conhecido. 3. Sucumbência. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 1º, do CPC, se for o caso.

(TJ-MT - RI: 10613545720228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)”.

Além da contradição fática mencionada, verifica-se que o recurso não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida, que se baseou na ausência de previsão legal específica para servidores estatutários e na necessidade de comprovação técnica das condições de insalubridade.

Em vez de atacar diretamente estes fundamentos com base na função efetivamente exercida (garis), o recurso tenta alterar completamente o quadro fático, o que não é admissível.

Desse modo, fica evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, tonando impositivo o não conhecimento do recurso.

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, nos termos da fundamentação supra, mantendo na íntegra a sentença recorrida, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida/recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Entretanto, d
eixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025